Tribunal: STF
Processo: HC 220591
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Prejuízo da impetração. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 755.189, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, acusado pelo tráfico de 116,53 g de maconha. 



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferido seu processamento, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 755.169, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu monocraticamente do writ.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, ressaltando que “a primariedade, bons antecedentes e a pequena quantidade de drogas apreendida autorizam por hora a dúvida quanto ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, sendo certo que se eventualmente o paciente vier a ser condenado pela figura típica, poderá desde o princípio cumprir sua pena em regime aberto, diverso do qual se encontra hoje, semelhante ao regime fechado!”. 



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. Não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração. 



8. Este pedido de habeas corpus reproduz as razões apresentadas nos autos do HC 220.590, de minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente. Ação constitucional em que concedi a ordem de ofício, nos seguintes termos:



    “9. Sem prejuízo desse encaminhamento, a ordem deve ser concedida de ofício.



    10. A prisão preventiva de paciente primário, um jovem com 21 anos de idade, acusado pelo tráfico de pequena quantidade de maconha (116,53 g) é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ademais, o mandado de prisão não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a real necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de drogas. 



    11. Nessas condições, não encontro no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para permitir que o paciente aguarde o julgamento da ação penal em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). “



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicado o habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator